Tribunal: TJBA
Processo: 8059611-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059611-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO ALTO DO CACHOEIRINHA

Advogado(s)
:
JONAS ROSA GONCALVES

APELADO: WYDEMAN PINHEIRO ADAN NETO 06158173517

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA MODESTO SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração em face de acórdão de apelação na ação de cobrança, ajuizada por empresa individual contra condomínio. O embargante alega omissão do julgado quanto à legitimidade ativa da parte autora e suposto vício de representação processual, por entender serem distintas a pessoa jurídica e a física, e sustentar que a procuração estaria irregular por ter sido assinada apenas pela pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora; (ii) estabelecer se há vício de representação processual por ter a procuração sido firmada pelo único sócio da empresa individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual são conhecidos.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa a questão da legitimidade ativa da empresa individual, com base em entendimento consolidado do Tribunal Superior e jurisprudência estadual, no sentido de que não há separação entre pessoa física e jurídica no caso de empresário individual.

A alegação de que a empresa carece de representação processual válida não se sustenta, pois a procuração foi subscrita por seu único sócio, pessoa natural que, por força da própria natureza da empresa individual, exerce a representação da parte autora.

Quanto ao não conhecimento de matéria de fato não apreciada pelo juízo de primeiro grau em virtude dos efeitos da revelia, trata-se de tentativa de rediscutir matéria já decidida, configura reiteração de argumentos anteriormente apreciados, o que é vedado nos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A empresa individual é representada judicialmente por seu único sócio, não havendo vício de representação quando a procuração é firmada por este.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou à simples reiteração de argumentos já apreciados.

O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 105, caput e § 4º; CC, art. 682.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI nº 2259339-66.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 05.02.2024, 21ª Câmara de Direito Privado.

STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059611-89.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO ALTO DO CACHOEIRINHA
e como apelada
WYDEMAN PINHEIRO ADAN NETO 06158173517
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA